Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0710488-20.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRIS DA SILVA JACOBINA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no AI 791.292 (Tema 339). Preliminarmente, requer a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos embargos declaratórios na ADI 4425 e no RE 870.947, nos termos do que dispõe o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. No mérito, afirma que, em conformidade com o pronunciamento da Suprema Corte, após modular em 25/03/2015 a decisão nas ADIS 4425 e 4357 para determinar a aplicação do IPCA-e, esclareceu que o artigo 1o - F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, somente foi considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, sendo plenamente válido, em vigor e aplicável para correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão e pelo processamento do recurso extraordinário. Contrarrazões ID 15418025. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, interposto contra decisão do Presidente que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter de repercussão geral. De início, vale registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292 - Tema 339). Nesse sentido, oportuno registrar trecho da decisão agravada (ID 14468601): O recurso extraordinário não deve ser admitido com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; às demais, deverão ser tratadas via agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015). Da análise da petição de agravo de ID 14864510, verifica-se que o recorrente tratou de tema diverso, apresentando razões dissociadas do abordado na decisão recorrida, deixando, portanto, de refutar adequadamente os fundamentos da negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Assim, o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1o, DO CPC E 317, § 1o, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e 317, § 1o, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (ARE 1167882 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/12/2019). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014